Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0726640-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS MORI DE RESENDE, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE RÉU: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por LUCAS MORI DE RESENDE e JULIO CESAR BORGES DE RESENDE em desfavor de HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, objetivando, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Os Autores sustentam (i) que advogaram para o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social do Distrito Federal – SINDPREV/DF na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, ora Réu; (ii) que nessa demanda o Réu foi condenado a pagar R$ 73.064,43 ao SINDPREV/DF e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação; (iii) que no cumprimento de sentença o Réu alegou ser credor do SINDPREV/DF e requereu a compensação dos créditos, porém depositou em juízo o valor total da condenação (principal e honorários); (iv) que a sentença reconheceu a compensação e extinguiu o cumprimento de sentença, determinando a expedição de alvará para levantamento, pelo Réu, do valor depositado que incluía os honorários advocatícios; (v) que, embora tenham alertado o juízo de que o levantamento não poderia englobar os honorários que lhes pertenciam, de nada adiantou; (vi) que a decisão violou o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, que veda a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, e incorreu em erro de fato ao omitir a verba honorária que lhes pertencia; e (vii) que no acordo que consta do Processo 0718134-35 há a informação de que a compensação abrangeu apenas o valor principal de R$ 146.614,03. Concluem que os honorários advocatícios foram erroneamente incluídos na compensação. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e para obrigar o Réu a efetuar o pagamento de R$ 14.614,03. Pugnam, ao final, pela rescisão da sentença e realização de novo julgamento para reconhecer seu direito a honorários advocatícios de R$ 14.614,03. É o relatório. Decido. A ação rescisória é cabível. Sentença que extingue a execução – ou o cumprimento de sentença – com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC, art. 794, I), por versar sobre o direito material das partes, qualifica-se como “decisão de mérito” e assim pode ser objeto de ação rescisória, consoante a inteligência do artigo 966, caput, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECATÓRIO SUPLEMENTAR. POSSÍVEL COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. A extinção do processo executivo pode operar-se, dentre outras formas previstas no artigo 794, do Código de Processo Civil, quando, inciso 'I - o devedor satisfaz a obrigação'. Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. 2. É inviável a retomada, por simples petição, de execução extinta mediante sentença prolatada de acordo com o artigo 795 do CPC pela satisfação da obrigação. Se extinta a execução, a complementação do crédito só poderá ser pleiteada pelo exequente via ação rescisória. 3. Cabe ao Juiz de primeiro grau decidir sobre a extinção da execução. Precedentes. 4. Recurso especial não provido. (REsp 885.713/RS, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/06/2010). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO MATERIAL DO JULGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 485 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para verificar o cabimento da ação rescisória em uma sentença extintiva de execução, deve se aferir se o provimento jurisdicional produziu efeitos na órbita do direito material, gerando, portanto, coisa julgada material, ou se seus reflexos restringem-se, unicamente, ao âmbito processual, caso em que haveria coisa julgada formal. 2. No caso, julgador monocrático declarou extinta a execução por entender que o INSS já havia feito o pagamento integral do débito, tendo fundamentado sua decisão no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, que dispõe extinguir-se a execução quando "o devedor satisfaz a obrigação". 3. A decisão que extingue execução pelo pagamento, reveste-se de conteúdo material, sendo, portanto atacável pela ação rescisória. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 238.059/RN, 6a T., rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 10/04/2000, p. 144). Superado o exame de admissibilidade, o pleito de tutela provisória deve ser examinado à luz dos artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil. É possível identificar a probabilidade do direito dos Autores, mas não em relação a todos os fundamentos da pretensão rescisória (violação ao artigo 368 do Código Civil e ao artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e erro de fato quanto à compensação). O Réu foi condenado a pagar ao SINDPREV/DF R$ 73.065,43, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no Processo 2014.01.1.110817-6. Depois do trânsito em julgado foi intentado cumprimento de sentença no valor R$ 160.754,33 (R$ 146.140,30 da condenação e R$ 14.614,03 de honorários de sucumbência). O Réu depositou o valor pleiteado para evitar a incidência de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença e requereu a compensação da dívida (R$ 146.140,30) com crédito que afirmou ter em relação ao Exequente (SINDPREV/DF) no Processo 0718134-35.2018.8.07.0001, também em fase de cumprimento de sentença (fls. 71/72 ID 13060852), com a expressa ressalva dos honorários advocatícios de titularidade dos Autores (R$ 14.614,03). A compensação foi admitida e, em função dela, o cumprimento de sentença foi extinto, conforme se infere da sentença rescindenda: O art. 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor um da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. No caso dos autos, o executado comprovou ser credor de R$ 1.836.156,972 (hum milhão, oitocentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), nos autos do processo no 0718134-35.2018.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília/DF. Portanto, tendo em vista que a dívida ora perseguida é inferior ao crédito que o executado possui em face do ora exequente, a compensação das dívidas com extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo, pelo pagamento, nos termos dos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC. Expeça-se alvará do depósito efetuado pelo devedor, em seu favor. O Exequente peticionou depois da sentença esclarecendo que a compensação foi com o débito principal e pedindo a retenção dos honorários advocatícios. Ouvido o Executado, o pedido de retenção dos honorários advocatícios foi indeferido, in verbis: Indefiro o pedido de Id 23054019, pois já houve sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. Eventual discordância do exequente acerca da sentença deveria ser objeto de embargos de declaração ou de apelação, conforme o caso. Não há registro nos autos da oposição ou interposição de tais recursos. Certifique, pois, a ocorrência de eventual trânsito em julgado da sentença e caso tenha ocorrido, arquivem-se os autos. Essa síntese processual permite inferir, no plano da cognição sumária, que os honorários advocatícios pertencentes aos Autores foram compensados com débito do seu cliente (SINDPREV/DF). Vale dizer, o seu crédito foi extinto, mediante o instituto da compensação, em função de dívida de terceiro, em dissonância com o artigo 368 do Código Civil, Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. É de se notar que o próprio Réu, no momento em que requereu a compensação no cumprimento de sentença, ressalvou expressamente que não abrangeria os honorários advocatícios dos Autores. Portanto, é possível concluir, neste juízo de cognição sumária, reitere-se, pela probabilidade do direito dos Autores à rescisão da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. O mesmo não se verifica à vista do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, que veda a compensação de honorários advocatícios na hipótese de sucumbência parcial, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Esse dispositivo legal veda que, na sentença que resolve o mérito da causa, o juiz promova compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. Não é essa a hipótese dos autos, pois a sentença rescindenda não resolveu o mérito da demanda, mas apenas extinguiu o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da compensação. Também não se divisa existência de erro de fato, na medida em que a sentença rescindenda não admitiu fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, pressuposto desse fundamento jurídico da ação rescisória, a teor do que prescreve o artigo 966, inciso VIII e § 1o, do Código de Processo Civil. Acerca da matéria, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz, o que não ocorreu no caso dos autos. Ação rescisória improcedente. (STJ, AR 4.218/SP, 1a Seção, rel. Min. Humberto Martins, DJe 907/2011). (...) AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. (STJ, AgInt no AREsp 1.537.697/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16/12/2019). Portanto, é possível vislumbrar a probabilidade do direito dos Autores na perspectiva de um dos fundamentos jurídicos da pretensão rescisória: violação manifesta ao artigo 368 do Código Civil. No entanto, não se verifica risco de dano (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se pode antecipar a tutela rescisória para o fim de obrigar o Réu “a efetuar, imediatamente, o pagamento de R$ 14.614,03 (catorze mil e seiscentos e catorze reais e três centavos)”. Com efeito, o fato de se tratar de verba alimentar não induz, por si só, à existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação: os Autores não narraram nem demonstraram situação de fato da qual se possa extrair o requisito em tela. ISTO POSTO, admito o processamento da presente Ação Rescisória e indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator